Tribunal: TJMT
Processo: 1023459-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1023459-28.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- ESTADO DO MATO GROSSO
Recorrente: DELCI DO AMARAL ROSA
Recorrido: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A.
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente alega ao solicitar empréstimo ao Banco Santander, foi enganada, e, na realidade foi feito a portabilidade de empréstimo consignado.
3. A recorrida, Banco Santander, argui que agiu no exercício regular de direito, deixando claro que a recorrente estava assinando um contrato de portabilidade de empréstimo consignado.
4. A parte recorrida Banco Itaú pleiteia ilegitimidade passiva, já que o contrato de portabilidade foi realizado junto ao Banco Santander.
5. O Banco Olé, tanto como Requeria, como Recorrida, foi revel a todo o processo.
6. Não há demonstração de dano moral.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023459-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELCI DO AMARAL ROSA - CPF: 535.648.201-91 (RECORRENTE), JULIA CAROLINA GADANI MENDES - CPF: 046.396.331-81 (ADVOGADO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024